Tribunal: TJPA
Processo: 0103934-55.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103934-55.2015.8.14.0301

APELANTE: IVO MARQUES DA SILVA JUNIOR, MEIB NASCIMENTO MARQUES

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, HARMONICA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DAS CONSTRUTORAS
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
PARCERIA COMERCIAL – SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSTRUTORAS – ARTS. 7º E 25º, §1º DO CDC –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
ATRASO DE OBRA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$-30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR – PATAMAR RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES
– DANO MATERIAL – TEMAS 970 E 971 DO STJ – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA –
VALOR QUE DEVE SER EQUIVALENTE AO LOCATIVO –
CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA QUE SE REVELA
INCAPAZ DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE SUPORTADOS PELOS COMPRADORES – PREVALÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO DA CLAUSULA PENAL – ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE –
RECURSO DAS

CONSTRUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação das Requeridas
Construtora Leal Moreira LTDA e
Harmônica Incorporadora LTDA

Preliminar de Ilegitimidade Passiva da
Construtora Leal Moreira LTDA.

1 –
Tratando-se de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, §1º ambos do CDC.

2 –
Construtoras que ao emprestarem suas marcas e prestígio no mercado
para impulsionar as vendas e atingir o sucesso do empreendimento, atuam em parceria comercial, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva destas.
Preliminar

Rejeitada
.

Mérito

3 – O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

4 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra, em mais de uma década, que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado a majoraração do
quantum
indenizatório para o montante de R$ 30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada um dos autores.

5 – Não há que se falar em
sucumbência recíproca na hipótese visto que a parcial procedência da exordial decorreu tão somente do não acolhimento do pedido de congelamento da última parcela do financiamento, tendo os autores logrado êxito nos pedidos principais relativos a condenação por danos morais e materiais
, restando, caracterizado assim seu decaimento mínimo na demanda.

Recurso de Apelação dos Autores
Ivo Marques da Silva Júnior e Meib Nascimento Marques

Mérito

6 – A
cláusula penal moratória não poderá ser cumulada com lucros cessantes, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato na entrega do bem, de igual modo, estando esta prevista em contrato, o seu comando deve ser observado desde que estipulado em valor razoável, ou seja,
equivalente ao locativo, a teor do perfilhado nos Temas 970 e 971 do STJ.

7 – Hipótese em que se verifica que a cláusula penal moratória convencionada, revela-se
incapaz de ressarcir os prejuízos efetivamente suportados pelos autores decorrentes do atraso na entrega do imóvel, na medida em que tem como base de incidência o valor efetivamente pago pelos compradores durante a avença e não o valor do imóvel ou do contrato, impondo-se assim a prevalência, na hipótese, dos lucros cessantes.

8 – Destarte a sentença padece de reforma para afastar a condenação ao pagamento da penalidade prevista na clausula penal moratória, por considerá-la insuficiente à reparação dos danos patrimoniais sofridos pelos autores, devendo prevalecer os lucros cessantes anteriormente fixados que devem incidir até a efetiva entrega do imóvel.

9 – Acerca das astreintes, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que os aluguéis fixados à título de lucro cessantes se constituiriam em obrigação de pagar, o que, obsta sua incidência no caso em exame.

10 –
Por fim, no que tange ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais,
assiste razão aos recorrentes tendo em vista que o valor fixado em sentença é ínfimo ante os
transtornos advindos, de mais de uma década de atraso na entrega do imóvel pela construtora/incorporadora, sendo
adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado, a sua majoração para R$ 30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada um dos autores.

11 – Recursos de Apelação
Conhecidos
para:

11.1 –
Negar Provimento
ao interposto pelas requeridas Construtora Leal Moreira LTDA e
Harmônica Incorporadora LTDA.

11.2 –
Dar Parcial Provimento
ao
interposto pelos autores
Ivo Marques da Silva Júnior e Meib Nascimento Marques, reformando a sentença vergastada para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual prevista em cláusula penal moratória, prevalecendo os alugueis fixados à título de lucros cessantes em liminar até a data da efetiva entrega do imóvel, bem como, para majorar o quantum indenizatório para – R$-30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada autor, mantendo, outrossim, a sentença recorrida em seus demais termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe com início às 09:30 horas do dia 07 de dezembro de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA E, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO NO RECURSO DOS AUTORES IVO MARQUES DA SILVA JUNIOR e MEIB NASCIMENTO MARQUES, nos termos da divergência deste relator.

AMILCAR GUIMARÃES

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0103934-55.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADA:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELANTE/APELADA:
HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

APELANTE/APELADO:
IVO MARQUES DA SILVA JUNIOR

APELANTE/APELADA:
MEIB NASCIMENTO MARQUES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

e por

IVO MARQUES DA SILVA JUNIOR

e

MEIB NASCIMENTO MARQUES

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES C/C TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada pelos últimos apelantes,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
5605425
), narraram os autores terem celebrado com as requeridas (Construtora Leal Moreira LTDA e
Harmônica Incorporadora LTDA),
contrato de promessa de compra e venda, relativo a aquisição de
imóvel residencial localizado na Travessa Barão do Triunfo, n. 3161, Apto 602-A (Condomínio Torre Triunfo), pelo valor de R$ 694.939,08 (seiscentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e oito centavos), cuja previsão de entrega era para 31/12/2013, prazo este que não teria sido cumprido pelas construtoras, tampouco com as posteriores prorrogações no prazo de entrega da obra.

Pleiteou, assim, liminarmente a fixação de aluguéis à título de lucros cessantes e o congelamento da última parcela do financiamento, em decisão definitiva, a confirmação da liminar e a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Juntaram os autores, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em decisão de ID.
5605433
, deferiu o juízo primevo tutela antecipada para determinar o pagamento de aluguéis à título de lucros cessantes em favor dos autores.

Em contestação (ID.
5605435
), arguiram, em síntese, as requeridas a ilegitimidade passiva da
Construtora Leal Moreira Ltda; a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada; a inocorrência do dever de indenizar; a ocorrência de força maior a afastar a responsabilidade civil; a ausência de comprovação de lucros cessantes, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

Juntaram as requeridas,
documentos para subsidiar suas alegações.

No ID.
5605460, informaram as requeridas a entrega do habite-se (26/10/2017) e a constituição do condomínio (28/02/2018).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
5605463
), que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para revogar a tutela antecipada anteriormente concedida; condenar as construtoras requeridas ao pagamento de multa contratual no importe de 2% (dois por cento) do valor principal; bem assim condenar essas ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as requeridas
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
5605465
).

Alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da
Construtora Leal Moreira Ltda.,
visto que o contrato de compra e venda de imóvel objeto da lide, teria sido pactuado pelos autores apenas com a requerida
Harmônica Incorporadora Ltda.

No mérito, arguem que o mero descumprimento contratual pertinente ao atraso na entrega do imóvel, não enseja isoladamente o dever de indenizar, sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo extrapatrimonial impingido aos autores para a configuração do dano moral.

Aduzem
que o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais seria excessivamente exacerbado, razão pela qual, na hipótese de manutenção da condenação defende sua minoração.

Sustentam, ainda, que evidenciada a procedência parcial da pretensão exordial, caracterizada estaria a ocorrência de sucumbência recíproca, defendo que os múnus sucumbenciais sejam suportados
pro rata
entre os litigantes.

Pleiteiam, assim, o provimento do recurso apelatório para que seja reformada a sentença de piso para afastar a condenação por danos morais, ou alternativamente minorado o
quantum
indenizatório e, declarar a ocorrência de sucumbência recíproca.

Por sua vez, os autores
IVO MARQUES DA SILVA JUNIOR e MEIB NASCIMENTO MARQUES, também
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
5605467
).

Alegam que o juízo primevo teria interpretado equivocadamente o entendimento perfilhado pelo STJ nos Temas 970 e 971, visto que inexiste impedimento a fixação de lucros cessantes nas hipóteses de atraso na entrega da obra.

Aduzem que conforme decidido pela Corte da Cidadania, a aplicação da clausula penal moratória deve sempre observar o princípio da reparação integral do dano.

Arrazoam não ser possível a redução retroativa de multa decorrente do descumprimento de ordem judicial, razão pela qual, impõe-se a manutenção da multa cominatória na hipótese.

Argumentam que o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais seria excessivamente diminuto e incompatível com o dano impingido aos autores/apelantes.

Pleiteiam, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença de origem confirmando a liminar de lucros cessantes anteriormente deferida; bem assim seja majorado o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais.

Em contrarrazões ao recurso das construtoras requeridas (ID.
56054690), pugnaram os autores pelo seu total desprovimento.

De igual modo, em contrarrazões ao recurso dos autores (ID. 5605471), pleitearam as construtoras requeridas pelo seu total desprovimento.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Juiz Convocado
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do processo.

O feito foi incluído para julgamento em Plenário Virtual, sendo retirado para inclusão para julgamento em Sessão por Videoconferência a pedido das partes litigantes.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Belém, 04/02/2022